Tribunal: TJES
Processo: 5003156-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003156-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003156-14.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

interp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a

respeitável decisão
d
o id. 813262 (fls. 1-5)
,
proferida
pel
o

MM.
Ju
iz

de Direito
da
Décima
Vara Cível de
Vitória
,
Comarca
da Capital
,
que
deferiu
parcialmente o pedido de tutela antecipada
postulada
na “ação de
obrigação de fazer c/c
indenizatória”
n.
0003432-58.2020.8.08.0024
,
ajuizada
contra ela
por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
.

A respeitável decisão recorrida determinou “
que a parte demandada restabeleça, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a linha telefônica da demandante (27) 3064-0124, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (813262, fl. 5)
.

Nas razões do recurso (id. 813103, fls. 1-14) sustentou a agravante, em síntese, que: 1) “é absolutamente inviável que a Agravante realize o cumprimento da tutela de urgência baseando-se genericamente nas alegações autorais, de modo que a Empresa Ré, ora Agravante, não pode ser compelida, genericamente, a promover o cumprimento de obrigações sobre linha cancelada a pedido do cliente” (fl. 7); 2) “para o Código de Cobrança n.º 999989132276 que se refere a linha (27) 3064-0124, conforme evidências, houve um atendimento de solicitação de cancelamento no protocolo 13122018-0000972, onde foi realizada a desconexão da linha referida linha em 13/12/2018” (fl. 7); 3) “é preocupante o valor devido a título de astreintes antes da decisão definitiva acerca do mérito da demanda, a ponto de gerar enriquecimento ilícito da Agravada” (fl. 8); 4) “ ao deferir a liminar pleiteada, careceu de razoabilidade e proporcionalidade, determinando o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de valor elevado (R$ 200,00), resulta em grave desequilíbrio entre as partes dentro do processo judicial” (fls. 10-1).

I
ndeferi o pedido de tutela de urgência recursal (id.
826561,
fls.
2
-
4
).

Contrarrazões no id. 915397(fls. 1-5)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 02 de jujlho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003156-14.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

TELEFONICA BRASIL S. A.

interp
ôs

agravo de instrumento em face
d
a

respeitável decisão
d
o id. 813262 (fls. 1-5)
,
proferida
pel
o

MM.
Ju
iz

de Direito
da
Décima
Vara Cível de
Vitória
,
Comarca
da Capital
,
que
deferiu
parcialmente o pedido de tutela antecipada
postulada
na “ação de
obrigação de fazer c/c
indenizatória”
n.
0003432-58.2020.8.08.0024
,
ajuizada
contra ela
por
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
.

A respeitável decisão recorrida determinou “
que a parte demandada restabeleça, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a linha telefônica da demandante (27) 3064-0124, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (813262, fl. 5)
.

Nas razões do recurso (id. 813103, fls. 1-14) sustentou a agravante, em síntese, que: 1) “é absolutamente inviável que a Agravante realize o cumprimento da tutela de urgência baseando-se genericamente nas alegações autorais, de modo que a Empresa Ré, ora Agravante, não pode ser compelida, genericamente, a promover o cumprimento de obrigações sobre linha cancelada a pedido do cliente” (fl. 7); 2) “para o Código de Cobrança n.º 999989132276 que se refere a linha (27) 3064-0124, conforme evidências, houve um atendimento de solicitação de cancelamento no protocolo 13122018-0000972, onde foi realizada a desconexão da linha referida linha em 13/12/2018” (fl. 7); 3) “é preocupante o valor devido a título de astreintes antes da decisão definitiva acerca do mérito da demanda, a ponto de gerar enriquecimento ilícito da Agravada” (fl. 8); 4) “ ao deferir a liminar pleiteada, careceu de razoabilidade e proporcionalidade, determinando o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de valor elevado (R$ 200,00), resulta em grave desequilíbrio entre as partes dentro do processo judicial” (fls. 10-1).

No caso
o MM. Juiz de primeiro grau fundamentou substanciosamente o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pela agravada e especificou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ligado à relação de atividade empresarial entre empresa e clientes, isto é, interpretou de forma concreta os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil (id. 813262, fl. 3-4)

A propósito, as proposições da agravante não merecem guarida, uma vez que
há dúvida razoável no que se refere ao alegado pedido de cancelamento da linha, uma vez que o MM. Juiz de primeiro grau asseverou que a agravada fez diversos contatos telefônicos para solucionar a inatividade inesperada dos serviços referentes a linha de número (27) 3064-0124, sinalizando a existência de vários protocolos de contato da cliente com a agravante, gerando inclusive “denúncia para a ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES” (id. 813262, fl. 3).

O
periculum in mora
para a agravada foi observado pelo MM. Juiz de primeiro grau, dada a premissa
expendida na r. decisão recorrida no sentido
de que “
a demandante trouxe elementos capazes de evidenciar que a linha telefônica em comento é utilizada pela mesma para fins profissionais (fls. 33/34)
”
(
id. 813262, fl.
4)
.

Também não vislumbro
periculum in mora

favorável à agravante, dada a limitação das astreintes no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e o fato notório de que ela possui capital social bilionário.

No mais,
conforme
posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003156-14.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESA E CLIENTE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES (ART. 300, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
O MM. Juiz de primeiro grau fundamentou substanciosamente o reconhecimento da probabilidade do direito alegado pela agravada e especificou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ligado à relação de atividade empresarial entre empresa e clientes, isto é, interpretou de forma concreta os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

2
. -
A
s proposições da agravante não merecem guarida, uma vez que
há dúvida razoável no que se refere ao alegado pedido de cancelamento da linha, uma vez que o MM. Juiz de primeiro grau asseverou que a agravada fez diversos contatos telefônicos para solucionar a inatividade inesperada dos serviços referentes a linha de número (27) 3064-0124, sinalizando a existência de vários protocolos de contato da cliente com a agravante, gerando inclusive “denúncia para a ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES”.
O
periculum in mora
foi observado pelo MM. Juiz de primeiro grau
ao considerar que
“
a demandante trouxe elementos capazes de evidenciar que a linha telefônica em comento é utilizada pela mesma para fins profissionais (fls. 33/34)
”
.

3
. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.